Tribunal: TJBA
Processo: 0504810-16.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0504810-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. MOMENTO DE AFERIÇÃO. INSCRIÇÃO NO CONCURSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

O mandado de segurança foi impetrado por um candidato contra ato do Comandante da Polícia Militar da Bahia, buscando o direito de prosseguir no concurso para Soldado da PMBA, do qual foi considerado inapto devido à idade. A sentença concedeu a segurança, determinando a permanência do candidato no concurso, por entender que a idade deve ser verificada no momento da inscrição. O caso foi submetido ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central é se o limite de idade para ingressar na Polícia Militar deve ser aferido na inscrição ou em outro momento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto este Tribunal de Justiça da Bahia entendem que, em concursos públicos para a Polícia Militar, o limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição. Portanto, a sentença que determinou a permanência do candidato no concurso está correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

O requisito etário para ingresso na Polícia Militar deve ser aferido no momento da inscrição no concurso público.

Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1210221 AgR, ARE 1154558, ARE 685.870-AgR, ARE 721.339-AgR, ARE 758.596-AgR, TJBA - MS 00239287220178050000).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0504810-16.2018.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07